Tribunal: TJES
Processo: 5023113-75.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023113-75.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROSIANE ROSA CASSIM e outros (2)
RECORRIDO: OTICAS CALIXTO CENTRAL LARANJEIRAS LTDA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da assistência judiciária gratuita à parte Recorrente/Autora.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL CONSUMIDOR. VÍCIO DO PRODUTO (ÓCULOS DE GRAU). RECUSA NA SUBSTITUIÇÃO. UTILIZAÇÃO DE SPRAY DE PIMENTA PELA PROPRIETÁRIA CONTRA CONSUMIDORAS. FATO DO SERVIÇO. OFENSA À INTEGRIDADE FÍSICA E DIGNIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 1.500,00 PARA CADA AUTORA. MAJORAÇÃO NECESSÁRIA PARA R$ 3.000,00 POR AUTORA. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Adota-se o relatório do ato sentencial, in verbis: “Trata-se de ação ajuizada por
ROSIANE ROSA CASSIM
,
KAMILA ROSA CASSIM
e
SABRINA ROSA CASSIM
(assistidas por advogado particular)
em face de
ÓTICAS CALIXTO CENTRAL LARANJEIRAS LTDA
, por meio da qual alegam que a primeira autora adquiriu óculos de grau e quando da entrega do produto, percebeu a inadequação do grau da lente, sendo informado pelo atendente que seria apenas uma questão de adaptação e caso persistisse o problema, inclusive, mesmo após a sua viagem de duração de, aproximadamente, 06 meses, poderia efetuar a troca. Ao retornar de viagem, a adquirente imediatamente acionou a ótica, ocasião em que houve recusa por parte da proprietária para proceder com a alteração da lente ou o reembolso. Dessa forma, a consumidora (
ROSIANE
) e as suas filhas (
KAMILA
e
SABRINA
) continuaram a insistir, momento em que foram surpreendidas pela utilização de gás de pimenta, a fim de forçar a sua retirada do estabelecimento, razão pela qual postulam o ressarcimento (valor do óculos) e a compensação moral”.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial para:
CONDENAR
a demandada a restituir à autora
ROSIANE ROSA CASSIM
a importância de R$700,00 (setecentos reais), acrescida de juros de mora a partir da citação (responsabilidade negocial) e correção monetária a partir do respectivo desembolso (pagamento parcelado).
CONDENAR
a demandada a pagar a cada autora a importância de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), a título de compensação moral, acrescida de juros de mora a partir da data do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ).

3. Através de recurso inominado, as autoras requerem a reforma do ato sentencial para a majoração dos danos morais.

4. As preliminares reiteradas pela recorrida não merecem acolhimento. A necessidade de perícia é afastada pela natureza da lide, onde o foco principal reside na conduta desproporcional da preposta da ré (fato do serviço) e não apenas no vício técnico do produto. A legitimidade das recorrentes Kamila e Sabrina é evidente, uma vez que foram vítimas diretas da utilização do spray de pimenta no estabelecimento.

5. No mérito, a controvérsia cinge-se ao valor da indenização. A sentença reconheceu o ilícito consistente no uso de gás de pimenta contra clientes dentro da loja. Tal conduta exorbita qualquer exercício regular de direito ou legítima defesa, configurando tratamento degradante e violação à integridade física e psíquica das consumidoras.

6. O valor de R$ 1.500,00 fixado na origem mostra-se insuficiente para atender ao caráter pedagógico-punitivo da condenação e à extensão do dano (dor física e humilhação pública). Considerando a gravidade da conduta da ré, mas também a participação das autoras na discussão que antecedeu o fato, entendo razoável majorar a indenização para
R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada autora
, valor que melhor se coaduna com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

7. Ante o exposto,
VOTO pelo CONHECIMENTO e PROVIMENTO PARCIAL
do recurso interposto, apenas para majorar a indenização por danos morais para o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), para cada uma das três recorrentes, mantendo-se os demais termos da sentença originária.

8.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, diante do provimento parcial do recurso (Art. 55 da Lei 9.099/95).

É como voto.

Victor Moertenschlg Da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)